Tribunal: STF
Processo: RHC 118249
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV). Alegada nulidade decorrente da falta de intimação do advogado dativo quanto à data de julgamento de agravo regimental. Não ocorrência. Paciente absolvido. Negativa de autoria. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo júri. Violação da soberania dos veredictos. Não ocorrência. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Recurso não provido.



    1. Segundo se dessume do art. 159 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tal como se dá perante a Suprema Corte (RISTF, art. 131,§ 2º), há expressa vedação legal à realização de sustentação oral em sede de agravo regimental.



    2. A aferição da tese de negativa de autoria, fundada em prova oral favorável ao paciente, exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.